Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-60.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Responsabilidade Civil. Dano moral. Manutenção do nome do devedor em cadastro restrito de crédito mesmo após quitação da dívida. Ilícito indenizável. Quitada a dívida, dispõe o credor de 5 (cinco) dias para cancelar a negativação junto aos birôs de crédito, por aplicação analógica do art. 43, § 3o, do CDC, sob pena de ensejar dano moral in re ipsa, pelo abalo no crédito que tais apontamentos

Ementa:
Responsabilidade Civil. Dano moral. Manutenção do nome do devedor em cadastro restrito de crédito mesmo após quitação da dívida. Ilícito indenizável. Quitada a dívida, dispõe o credor de 5 (cinco) dias para cancelar a negativação junto aos birôs de crédito, por aplicação analógica do art. 43, § 3o, do CDC, sob pena de ensejar dano moral in re ipsa, pelo abalo no crédito que tais apontamentos provocam. Precedente do STJ (REsp 1149998/RS). Valor da indenização que deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e deve ser majorado para R$ 10.000,00, conforme requerido pela apelante, corrigidos a partir da publicação do acórdão, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (dia seguinte ao término do prazo para requerer o cancelamento), por se tratar de dano causado fora do âmbito de relação contratual entabulada entre as partes. Recurso provido.